Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0726729-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: MANUEL GOMEZ MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS e JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor de MANUEL GOMEZ MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS e JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161064618 proferida nos autos da Impugnação à Execução de no 0047537-76.2007.8.07.0001 (Cumprimento de Sentença de no 0007239-23.1999.8.07.0001) pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator